Tribunal: STF
Processo: ARE 660712
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-11-11
Data de publicação: 2014-11-11

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Criminal. Ofensa reflexa ao texto constitucional. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento.



    1. Para se chegar a conclusão diversa da do acórdão recorrido, necessário seria a prévia interpretação da norma infraconstitucional (LEP, art. 127), medida incabível em sede de recurso extraordinário. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.